Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016335-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Permanência, Declaração de Trânsito Aduaneiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON GONCALVES - CPF: 893.537.221-87 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DIRETOR DO DETRAN MT (APELADO), Chefe da 39ª CIRCUNSCRIÇAO REGIONAL DE TRANSITO - CIRETRAN DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO – LIMITE DE 06 (SEIS) MESES – ARTIGO 271, §10, DO CTB – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, a liberação de veículo apreendo somente ocorrerá com o prévio pagamento das despesas de remoção e estada, correspondente ao período integral que efetivamente permaneceu em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

A exigência de pagamento prévio, para liberação de motocicleta apreendida e depositada em pátio, que não ultrapassa o limite imposto no CTB (art. 241, §10), não configura ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wanderson Gonçalves, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança pretendida, em que buscava a imediata liberação do veículo de sua propriedade, independentemente do pagamento das taxas de permanência em pátio (id. 172227935, págs. 01/06).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que a cobrança da taxa de permanência no pátio não pode superar o prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta que o cômputo ilimitado das diárias acaba impondo gravame exagerado ao proprietário do veículo, desproporcional à gravidade da infração que a apreensão visa coibir, atingindo o próprio direito de propriedade.

O Recorrido apresentou a contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 172227940, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 177037695, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wanderson Gonçalves, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança postulada.

Denota-se dos autos que Wanderson Gonçalves impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Direito Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e pelo Chefe da 39ª Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN do Município de Araputanga/MT –, alegando que é proprietário da PAS Motoneta, marca Honda, modelo C100 Biz, ano/modelo 2000/2000, placa JZK2718.

Salienta que a motocicleta foi apreendida no dia 01/01/2022 e que, em vista de o seu proprietário – Paulo César de Oliveira – não ter condições de arcar com as despesas de licenciamento, seguro DPVAT, transmitiu a ele todos os direitos à propriedade.

Afirma que assumiu todas as despesas de licenciamento e DPVAT que estavam em atraso, mas os Impetrados estão condicionando a liberação da motocicleta ao pagamento da estadia no pátio, correspondente a 117 (cento e dezessete) dias que totaliza o montante de R$ 4.446,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), sendo que o valor de mercado do bem sequer atinge R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Defendeu a ocorrência de violação a direito líquido e certo e postulou a concessão da liminar para que a motocicleta fosse liberada, mediante o pagamento da taxa de pátio, correspondente a 30 (trinta) dias.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar (id. 172227918, págs. 01/03) e, no julgamento de mérito, denegou a segurança, revogando a decisão anterior, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto
DENEGO
a segurança pleiteada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo.

REVOGO
a liminar concedida no id. 873891364
.
(Sic).

Contra essa decisão, Wanderson Gonçalves interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da (i)legalidade da cobrança da taxa de permanência no pátio pelo prazo superior a 30 (trinta) dias.

Da análise dos autos, verifico que a motocicleta descrita na inicial foi apreendida em
01/01/2022
(id. 172227914, pág. 01).

A Lei Federal n. 13.281, de
04 de maio de 2016
, acrescentou o parágrafo 10 ao artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB – estabelecendo que a restituição do veículo apreendido só ocorreria, mediante o prévio pagamento das despesas com remoção e estada, correspondente ao período integral que permanecer em depósito, limitada ao prazo de 06 (seis) meses. Veja-se:

Art. 271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via
.

§ 1º -
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento
de multas, taxas e
despesas com remoção e estada
, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§2º - (...);

§ 10 -
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral
, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, na data em que a motocicleta foi apreendida, já se encontra em vigor a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.281/2016 que passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses para a cobrança das despesas de permanência no pátio.

Ademais, esta mesma lei revogou, expressamente, o artigo 262, do CTB. Veja-se:

Art. 6º -
Revogam-se
o
inciso IV do art. 256
, o
§ 1º do art. 258
, o
art. 262

e o
§ 2º do art. 302, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
.
(Destaquei).

Nessa quadra, é certo que a cobrança de 117 (cento e dezessete) dias, correspondente às despesas de estada no pátio, não configura ilegalidade, visto que não ultrapassou o prazo limite previsto no §10 do artigo 271 do CTB.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO –
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA, REMOÇÃO E PAGAMENTO DE MULTAS – ART. 262, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 13.281/2016 – ART. 271, § 10, CTB – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS COM PÁTIO, LIMITADA A 6 (SEIS) MESES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA

1. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n.º 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção, estadia em pátio e outros encargos previstos na legislação específica, sendo que, no caso das despesas com remoção e estadia
, está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016
.

2. (...). (N.U 1009245-14.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 01/09/2023).

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Wanderson Gonçalves, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023